Tribunal: TJPA
Processo: 0003438-89.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003438-89.2015.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE SILVA BARRETO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0003438-89.2015.8.14.0051

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM – PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

APELADO: JOSE SILVA BARRETO JUNIOR

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE FURTO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO PREJUDICADO NO MÉRITO.

PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. OCORRÊNCIA. ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF. PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS. ART. 109, INCISO VI DO CP. PENA EM CONCRETO DE 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO. MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, VI, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0003438-89.2015.8.14.0051

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM – PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

APELADO: JOSE SILVA BARRETO JUNIOR

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO-PA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém – PA, o qual julgou improcedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelado à pena privativa de liberdade de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, pelo cometimento do crime tipificado no art. 155, §1º, do Código Penal (id 4349980).

Consta na denúncia, em resumo, que, no dia 25/04/2015, por volta das 6h, na Rua E, Quadra 23, nº. 30, no Bairro da Jaderlândia, no município de Santarém-PA, o recorrente teria invadido a residência da vítima Kelson Sandro Siqueira e, de lá, subtraído 01 (uma) bicicleta infantil, 01 (um) par de chinelo e 01 (uma) rede, razão pela qual foi denunciado como incurso nas penas do crime de furto (id 4349972).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual o Ministério Público recorreu, pleiteando a reforma tão somente para condenar o apelado ao pagamento de um valor mínimo a título de indenização à vítima pelos danos decorrentes do crime (id 4349983).

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, requerendo o improvimento do apelo (id 4349984).

Igualmente
, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou desprovimento do recurso (id 4349985).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição intercorrente ou superveniente, nos termos do art. 110, §1º
[1]
, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146
[2]
do STF.

Inicialmente, observo que, embora tenha havido recurso da acusação, a pretensão de reforma não versa sobre a majoração da pena aplicada. Com efeito, concluo que a sanção penal aplicada pelo Juízo
a quo
se tornou definitiva ante a ausência de interposição de recurso sobre a questão, transitando em julgado o referido capítulo da sentença.

Assim, considerando a condenação do apelante à pena privativa de liberdade de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, o prazo prescricional corresponde a 03 (três) anos, nos termos do art.109, inciso VI
[3]
, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o termo inicial. Noto que, no dia, a sentença condenatória foi publicada em 19/05/2017 (id 4349980 - Pág. 9), data esta, portanto, que corresponde ao marco inicial da contagem do prazo em comento, conforme o versado no art.117, inciso IV
[4]
, do CP.

Nesses termos, constato que, desde a data supramencionada, transcorreram mais de 03 (três) anos, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva do prazo, o que leva à conclusão que a prescrição superveniente se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do apelante, nos termos do art.107, inciso IV
[5]
c/c art.109, inciso VI, ambos do CP.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
JOSE SILVA BARRETO JUNIOR
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso VI, art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art.61
[6]
do CPP c/c 932, III
[7]
, do CPC e art. 133, X
[8]
, do RITJPA.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de _______

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...) VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

[4]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[5]
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade
:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

[6]
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[7]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[8]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 21/03/2023